Tribunal: TJDFT
Processo: 0706508-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. COBERTURA DE PROCEDIMENTO. NEGATIVA ABUSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CALCULADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. ATUALIZAÇÃO. DESDE O ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. DESDE A CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovada a necessidade do tratamento domiciliar, a negativa do plano de saúde em cobrir o serviço de 'home care' indicado como necessário, configura abuso, conforme a jurisprudência do STJ e TJDFT e interpretação da Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/98, introduziu os parágrafos 12 e 13 ao art. 10. A não observância das recomendações pode, inclusive, acarretar piora clínica do paciente, com riscos indefinidos.
2. Mantém-se a sentença que fixa honorários advocatícios sobre o valor da causa porque, além da condenação em danos morais, foi também reconhecido o direito do Autor à pretensão principal, ou seja, ao tratamento de saúde.
3. A atualização dos danos morais dá-se a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ). Os juros de mora sobre a indenização por danos morais, em casos de condenação derivada de relação contratual típica e comum, fluem a partir da citação (mora ficta), conforme art. 405 do Código Civil e art. 240 do Código de Processo Civil.
4. Recurso parcialmente provido.